Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-83.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-83.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 86554630) interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença (ID 86554614) que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por JOANA DE SOUZA SANTOS , para: 1) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 586386789; 2) determinar a suspensão das cobranças; 3) condenar à restituição dos valores descontados, simples (anteriores a 30/03/2021) e em dobro (posteriores) ; e 4) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Os Apelantes buscam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais , sustentando a regularidade da contratação e dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado nº 586386789 impugnado pela Autora/Apelada; (ii) estabelecer a legalidade dos descontos decorrentes em seu benefício previdenciário; (iii) determinar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado ; e (iv) analisar o cabimento da repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira (Súmula 297/STJ).

Diante da negativa de contratação pela consumidora (fato negativo) , incumbe ao fornecedor (Banco Apelante) o ônus de comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC e art. 14, § 3º, CDC) , ônus do qual não se desincumbiu , mesmo com a inversão determinada em decisão interlocutória.

O Apelante não apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela consumidora ou outra prova inequívoca de sua manifestação de vontade. Meras telas sistêmicas internas, desacompanhadas de prova robusta da anuência, são insuficientes para comprovar a validade da contratação, conforme jurisprudência consolidada.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, CDC) , tornando ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada. Correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação dos descontos.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da ofensa , qual seja, os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando a consumidora de parte de seus proventos essenciais , situação que extrapola o mero dissabor.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional , considerando os danos, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, ou seja, quando não houver engano justificável, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

A sentença aplicou corretamente a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS (publicado em 30/03/2021), determinando a restituição simples para descontos anteriores a essa data e em dobro para os posteriores. O Apelante não demonstrou a ocorrência de engano justificável para afastar a dobra legal.

O Apelante não apresentou fundamentos ou provas capazes de infirmar as conclusões da sentença recorrida , impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese(s) de julgamento
: 1. Negada a contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da celebração do negócio jurídico. 2. Meras telas sistêmicas, desacompanhadas do contrato assinado ou de outra prova inequívoca da manifestação de vontade, não são suficientes para comprovar a validade do empréstimo. 3. A realização de descontos indevidos relativos a empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dada a natureza alimentar da verba. 4. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), em caso de cobrança indevida de empréstimo consignado, é cabível para os valores descontados após 30/03/2021, salvo comprovação de engano justificável pelo fornecedor, conforme tese e modulação do EAREsp 676.608/STJ.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), arts. 6º, VIII , 14,
caput
e § 3º , 42, parágrafo único. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC), arts. 85, §§ 2º e 11 , 373, II , 487, I , 931 , 1.009. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil - CC), arts. 389, parágrafo único, e 406, §1° (com alterações da Lei nº 14.905/2024). Regimento Interno do TJBA (RITJBA), art. 187, I, "a".
Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmulas nº 43 , 54 , 297 , 362.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS. TJ-BA, Apelação Cível nº 8071230-45.2023.8.05.0001. STJ, AgInt no AREsp nº 2592548/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000104-83.2020.8.05.0018
, oriundos da Vara das Relações de Consumo da Comarca de Barra/BA, em que figuram como Apelantes
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
e como Apelada
JOANA DE SOUZA SANTOS
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01